Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-56.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Petição inicial que não tratou da alegação de existência de taxa de juros superior à contratada, motivo pelo qual

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Petição inicial que não tratou da alegação de existência de taxa de juros superior à contratada, motivo pelo qual está caracterizada a inovação recursal dessa alegação, restando prejudicada a sua análise neste momento processual. Avaliação do Veículo. Inexistência de previsão de cobrança dessa rubrica no instrumento contratual, motivo pelo qual também resta prejudicada a sua análise neste momento processual. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto. Taxas de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não configurada. Tarifa de Cadastro. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da cobrança. Despesas com registro do contrato/ gravame no órgão de trânsito. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Ausência de prova da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Restituição dessa última rubrica devida, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Requerente que decai da maior parte de sua pretensão. Sucumbência mantida a seu cargo, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos mesmos termos fixados na r. sentença. Recurso provido em parte.